Tribunal: TJES
Processo: 5002269-78.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002269-78.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX CANZIAN e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Considerando a característica da circularidade dos títulos de crédito corolário do princípio da autonomia, próprio destes papéis representativos de obrigações cambiais, nos procedimentos executórios fundados nesta modalidade de título executivo, é imprescindível que o credor colacione aos autos a via original, e não mera cópia, ainda que autenticada. Precedentes do STJ e do TJES.

2
.
Somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título.

3
.

A jurisprudência pátria tem entendido que, antes de ser extinto o feito executivo, deve ser oportunizado ao exequente, a teor do art. 321 do CPC, a possibilidade de sanar o vício aqui demonstrado, notadamente em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002269-78.2023.8.08.0047

APELANTE
S
: ALEX CANZIAN
E JOSSIL LIMA CANZIAN

APELADO:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEX CANZIAN
E JOSSIL LIMA CANZIAN
contra a r. sentença constante no ID 6936984, que, nos autos dos
embargos à
execução de título extrajudicial
por eles opostos em face de
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 6936986), os apelantes requerem a reforma do
decisum
objurgado, sob o fundamento, em síntese, de que se revela imprescindível a apresentação original do título executivo.

Contrarrazões apresentadas no ID 6936990.

Pois bem.

A teor da Lei nº 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, de natureza cambial, que possui as características ordinárias atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, circulação e independência.

Em razão desses predicados e, notadamente, a possibilidade de sua circulação mediante endosso em preto (art. 29, § 1º da referida Lei
1
), as demandas lastreadas no aludido título devem ser instruídas, como regra, com a cédula original, evitando-se, assim, o trânsito ilegítimo desta ou a cobrança dúplice do devedor.

Senão vejamos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI
.

1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução.

(...)

4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou.

6. Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

____________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

Veja-se, assim, que somente diante de situações extraordinárias, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por motivos relevantes, não existirem dúvidas acerca da própria existência do título, do débito e da ausência de circulação deste, é que a jurisprudência pátria tem admitido o processamento da execução lastreada com cópia do título.

Tal entendimento, por certo, também é adotado por este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL. PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito já anuncia que a juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, quando este for dotado de circularidade e cartularidade. II – Irretocabilidade da sentença que não resolveu o mérito do processo, considerando a regra de indispensabilidade do título original para instruir a demanda em voga pois a cédula de crédito bancário é passível de endosso, conforme §1º do artigo 29 da Lei n. 10.931/04
. III - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação, 0000094-56.2018.8.08.0021, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2023)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA CÓPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESTABILIDADE PARA INSTRUIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA VIABILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA PROCESSUAL ELEITA OPORTUNIDADE PARA O EXEQUENTE SANAR O VÍCIO NO FEITO DE ORIGEM PRAZO DO ART. 321 DO CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
De acordo com a Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, de natureza cambial, que ostenta as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. 2) Em consequência de tais características e, principalmente, da possibilidade de circular mediante endosso em preto, na forma mencionada pelo art. 29, § 1º, da supracitada Lei 10.931/2004, todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido título devem ser instruídas, via de regra, com a cédula original, a propósito de evitar o trânsito ilegítimo desta ou a cobrança em duplicidade do devedor. 3) Somente perante situações invulgares, nas quais a apresentação da cédula original for comprovadamente inviável por razões de elevado relevo e não existirem dúvidas quanto à própria existência do título e do débito e quanto à ausência de circulação deste, é que nossos Tribunais admitem que a execução seja paramentada com cópia do título executado. Afora esses casos excepcionais, a ação deve ser instruída com a original da cártula. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal.
4) Tal excepcionalidade não restou comprovada nestes autos, o que torna inviável a execução, por lhe faltar requisito básico de procedibilidade, matéria de ordem pública, suscetível de ser conhecida na exceção de pré-executividade. 5) Antes, porém, de ser extinto o feito de origem, deve ser oportunizado ao agravado possibilidade de sanar o vício, colacionando aos autos o título original no prazo indicado pelo art. 321 do CPC. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Na hipótese aqui vertida, o exequente/embargado, em contrarrazões, se limitou a alegar a desnecessidade da juntada da cédula de crédito bancário original, por entender que as reproduções digitalizadas de documentos fazem a mesma prova e, também, que tal postura não acarretará prejuízo aos executados.

É dizer, o apelado não lançou motivo suficientemente robusto a mitigar a regra acima apontada, ou seja, de que a cédula de crédito deverá ser juntada em sua via original, revelando, assim, a inviabilidade do procedimento executivo por ausência de requisito básico de procedibilidade.

Entretanto, em situações fáticas análogas, observo que a jurisprudência pátria tem entendido que, antes de ser extinto o feito executivo, deve ser oportunizado ao apelado, a teor do art. 321 do CPC, a possibilidade de sanar o vício aqui demonstrado, notadamente em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. APRESENTAÇÃO DOCUMENTO ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. EMENDA À INICIAL. ARTS. 320 E 801 CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO RELEVANTE A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ATO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução extrajudicial na forma do art. 4º, do DL 911/69, demanda que estejam presentes todos os pressupostos processuais de desenvolvimento regular e válido do processo satisfativo, dentre os quais a apresentação do título extrajudicial. 2. Conforme Tema 576 do STJ, a cédula de crédito bancário, desde que subserviente aos requisitos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial. Em específico, trata-se de título cambial. 3.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é requisito essencial à formação válida do processo de execução, porquanto assegura a autenticidade da cártula apresentada e afasta a hipótese de ter o título circulado. Logo, em regra, é nula a execução fundada em cópias dos títulos. 4. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação executiva se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou, o que não se verificou na espécie. 5.
Diante das peculiaridades que permeiam as presentes circunstâncias fáticas, com supedâneo nos princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da efetividade e utilidade da prestação jurisdicional, impõe-
s
e a cassação da sentença com o retorno dos autos à fase instrutória a fim de oportunizar ao credor/apelado a emenda à exordial, com o respectivo depósito da cédula bancária em cartório ou comprovação de que não houve.

(TJGO; AgInt-AC 5030255-07.2019.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda; Julg. 24/06/2022; DJEGO 28/06/2022; Pág. 2731)

____________________

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. ART. 798 DO CPC.
EXECUÇÃO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. OPORTUNIDADE DE EMENDA. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACESSO À JUSTIÇA
. PLANILHA. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADOS. LIQUIDEZ DEMONSTRADA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PREJUDICADA A ANÁLISE. 1.
O art. 798, inciso I, alínea a do Código de Processo Civil determina que a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo original. 2. O art. 29, §1º da Lei nº 10.931/04 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário será transferível por endosso em preto, razão pela qual se faz necessária a apresentação do título original, aplicando-se, no que couber, as regras do direito cambiário
. 3. Se não evidenciada má-fé do credor e não demonstrado prejuízo para o devedor, é facultado ao executante a apresentação de documento essencial, mesmo após a oposição de embargos à execução (precedentes do STJ). O processo somente poderá ser extinto, sem resolução do mérito, na hipótese de não atendimento à determinação de regularizar a inicial. 4.
Acolhem-se os embargos do devedor para obstar o prosseguimento do processo executivo sem o título original e determinar que o credor seja intimado, nos autos da execução, a apresentar o original, conforme autoriza o art. 801 do CPC, providência não adotada em primeira instância
. 5. A cédula de crédito bancário poderá ser emitida em decorrência de qualquer modalidade de operação de crédito e a sua liquidez é aferida por meio da soma indicada no título, do saldo devedor demonstrado por planilha de evolução de débitos ou por extratos da conta corrente, nos termos do disposto no § 2º do artigo 28 da Lei nº. 10.381/2004. 6. Não há que se falar em iliquidez da cédula de crédito bancário executada, quando a planilha de evolução de débito anexada pelo exequente apresenta dos requisitos exigidos em Lei e não deixa dúvida quanto aos valores cobrados na execução. 7. Prejudicada a análise de eventual nulidade das cláusulas da cédula de crédito bancário em questão, enquanto não regularizada a execução mediante a juntada do título original para acautelamento perante a Secretaria do Juízo. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; Proc 07043.40-95.2019.8.07.0005; Ac. 121.4488; Quinta Turma Cível; Relª Desª Ana Cantarino; Julg. 06/11/2019; DJDFTE 20/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, via de consequência,
ANULAR
a sentença e determinar que o magistrado primevo, com respaldo no art. 321 do CPC, possibilite ao exequente oportunidade de juntar aos autos a via original do crédito exequendo, sob pena de nulidade da execução.

É como voto.

1
§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.